Tribunal: STF
Processo: RE 1547408
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vera Lúcia Albuquerque de Moraes e outros 9 (nove) servidores da Universidade Federal do Ceará interpuseram recurso extraordinário (eDoc 397) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 349) assim ementado:   



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PERCENTUAL DE 84,32%. LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 494/STF. PARCELA ABSORVIDA GRADUALMENTE QUE DEVE SER SUPRIMIDA. FUNDAMENTOS DE MÉRITO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS. NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 



    1. Apelação interposta por particulares contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de procedimento comum, ajuizada pela Universidade Federal do Ceará - UFC, para declarar que a rubrica de 84,32% paga aos réus em decorrência da reclamação trabalhista de n° 0106600-65.1990.5.07.0005 foi absorvida pelas reestruturações/aumentos concedidos em favor da carreira. Em consequência, autorizou a IES a proceder à supressão da verba de 84,32% atualmente paga sobre os vencimentos ou proventos de inatividade dos réus. 



    2. Rejeitada a alegação de incompetência da Justiça Federal para a causa. A sentença impugnada não se debruçou sobre a questão da coisa julgada formada na sentença trabalhista, havendo, tão somente, analisado o reconhecimento de eventual absorção da rubrica garantida por decisão trabalhista transitada em julgado por reajustes posteriores à implantação do regime jurídico único. As matérias concernentes aos servidores públicos federais, inclusive a questão agitada nos presentes autos, relativa à absorção de rubricas por acréscimos remuneratórios ulteriores previstos em lei, são de competência da Justiça Federal. Importante frisar que se trata de relação de trato sucessivo, de modo que os eventos ocorridos no período em que os servidores passaram a ostentar vínculo estatutário com o órgão público federal não mais se compreendem na jurisdição da Justiça do Trabalho. 



    3. No que concerne aos demais argumentos, alusivos à alusivos à litispendência ou à prejudicialidade decorrentes do processo nº 0106600-65.1990.5.07.0005, verifica-se que também não se sustentam, tendo em vista que se trata de novas circunstâncias, motivadas por nova causa de pedir. 



    4. A sentença se limitou a reconhecer que a parcela já foi devidamente absorvida, e, em decorrência disso, autorizou sua supressão. Acerca da matéria em descortino, tem se consolidado nesta Corte Regional o entendimento firmado no sentido de que "o percentual em tela não se reveste de natureza perpétua; e uma vez verificada a absorção gradual decorrente de reajustes e reestruturações, devem ser suprimidos, sob pena de mácula ao princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa. Não há que se falar, ainda, em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, mormente quando se tem em conta, conforme repetida orientação jurisprudencial, que não há, por parte dos servidores, direito adquirido a regime jurídico, bem como o entendimento do STF fixado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.395/MC-DF, de que a Justiça do Trabalho é incompetente para prolatar decisões que impliquem em cumprimento de obrigações em favor de servidores públicos após a instituição do regime jurídico único, mesmo quando se tratar de cumprimento de decisão prolatada pela própria Justiça do Trabalho em período anterior à vigência do RJU. [...]" (AGTR nº 0806640-72.2021.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Vladimir Souza Carvalho - 4ª Turma, j. 19/10/2021). Precedentes: TRF5 - Processo 08122632020214050000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 17/03/2022; e PROCESSO: 08116410420224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORA FEDERAL POLYANA FALCÃO BRITO (CONVOCADA), 5ª TURMA, JULGAMENTO: 30/01/2023. 



    5. Não foi demonstrado o caráter permanente da rubrica em questão, estando a pretensão de perpetuação da respectiva benesse ao voleio interpretativo das próprias decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do Tema nº 494, em que se afirmou expressamente a possibilidade de limitação temporal para aplicação das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, ante a superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos ganhos dos servidores, hipótese dos autos ("A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua 'rebus sic stantibus': sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial" - RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24-09-2014). 



    6. Não existe direito adquirido a regime jurídico pelo servidor, sobretudo naqueles casos em que, como o presente, não se divisa caráter perpétuo ou absoluto do direito invocado. 



    7. Escorreito se mostra o reconhecimento de supressão da rubrica em questão, mercê da sua superveniente absorção pelas reestruturações/aumentos concedidos em favor da carreira posteriormente à concessão. 



    8. Desnecessário se revela o exame do pedido subsidiário, tendo em vista que não houve controvérsia acerca da absorção evidenciada nos autos. 



    9. Apelação desprovida. Honorários advocatícios recursais estabelecidos em 1% sobre o valor já fixado na sentença, conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo-se, todavia, observar eventual suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça deferida nos autos. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.  



    Sustentam que houve inobservância dos julgamentos do Mandado de Segurança nº 26.086 e da Ação Rescisória nº 2.448, nos quais se decidiu não ser cabível a absorção da parcela de 84,32% aos servidores em situação paradigma; e asseveram competir à Justiça do Trabalho a apreciação de tal demanda, conforme já decidido na Reclamação 7.450/CE – daí havendo violação da coisa julgada.   



    É o relatório. Decido.  



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.  



    Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual pretenderam satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 457 -pg. 6):  



    O presente recurso é interposto com espeque na alínea "a", do inciso III, do Art. 102 da CF/88, pelo que será oportunamente demonstrado, a seguir, que a decisão local não se utilizou de proficiente exegese, inobservando o disposto no art. 5o, XXXVI, o qual dispõe a respeito da proteção à coisa julgada, havendo ignorado decisões do próprio Supremo Tribunal Federal firmadas no caso concreto.



    (...). 



    26. Cumpre atestar, ainda, a relevância dos fundamentos jurídicos submetido a esta Suprema Corte, de forma a demonstrar a repercussão geral da matéria ventilada no presente recurso. 



    27. Necessário se destacar desde já, entretanto, antes mesmo de se adentrar no mérito recursal, a alta relevância jurídica, econômica e social da presente demanda, a qual caracteriza a repercussão geral exigida para o conhecimento deste recurso extraordinário, em conformidade com o Art. 102, § 3o, CF/88. 



    28. Com efeito, as controvérsias jurídicas da presente demanda orbitam em torno da própria autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente da insuscetibilidade de que as instâncias ordinárias as modifiquem para "adaptá-las" a novos entendimentos jurisprudenciais. 



    29. Conforme se demonstrará a seguir, os recorrentes não negam que os entendimentos jurisprudenciais acerca das matérias debatidas nos autos são, atualmente , desfavoráveis a suas pretensões. 



    30. O que eles discutem é que. NO CASO CONCRETO, o Supremo Tribunal Federal analisou ESPECIFICAMENTE as matérias discutidas de modo diverso às compreensões hoje prevalecentes, devendo tais decisões serem mantidas em respeito à coisa julgada.



    31. Tem-se, portanto, repercussão geral advinda da extensão dos efeitos e autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, matéria jurídica relevante e que deve ser decidida por este Excelso Pretório.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu  no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.  



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o Supremo, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), fixou a seguinte tese:   



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma dasalegações ou provas.     



    (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes) 



    Embora em sentido contrário à pretensão articulada pelos recorrentes da ação da qual tirado o presente recurso, o acórdão recorrido apresentou fundamentação idônea e amparada no entendimento consolidado no âmbito do Supremo.  



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de discussões envolvendo servidores e o Poder Público quando presente relação de caráter jurídico-administrativo, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.352.902 AgR, do qual transcrevo trecho do voto do Relator, ministro Dias Toffoli: 



    No caso em tela, o Tribunal de origem consignou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, no qual se discute a legalidade da supressão de parcela que integra a remuneração de servidor público federal, ainda que decorrente de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Conforme assentado na decisão agravada, esse entendimento está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo, o que afasta a argumentação trazida pela agravante acerca da competência da Justiça do Trabalho.



    Também nesse sentido, em casos fronteiriços: RE 1.468.948/CE e RE 1.502.253/CE, ambos de minha relatoria; RE 1.518.818/CE, ministro Flávio Dino; RE 1516039 / CE, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); RE 1.487.815/CE, ministro Alexandre de Moraes.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente